Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO EM JOGO ELETRÔNICO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EXCLUSIVO ESTRANGEIRO. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência da Justiça brasileira.
2. A demanda tem origem em contrato internacional de investimento para desenvolvimento e comercialização de jogo eletrônico, com previsão de repasse de participação na receita à investidora.
3. O instrumento contratual contém cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, invocada pela ré em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça brasileira é competente para processar e julgar ação fundada em contrato internacional que contém cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida oportunamente pela parte ré, e se tal cláusula pode ser considerada abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. O art. 25 do Código de Processo Civil afasta a competência da autoridade judiciária brasileira quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, desde que arguida na contestação e inexistente hipótese de competência exclusiva nacional.
6. A cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada entre empresas em relação negocial paritária, sem configuração de relação de consumo ou situação de vulnerabilidade.
7. Não se verifica abusividade na cláusula, sobretudo quando o contrato segue padrão elaborado pela própria parte que busca afastá-la, caracterizando comportamento contraditório.
8. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal reconhecem a validade da cláusula de foro estrangeiro em contratos internacionais de investimento, em hipóteses de competência concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça brasileira.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, livremente pactuada em contrato internacional e arguida na contestação, afasta a competência da Justiça brasileira, nos termos do art. 25 do CPC, quando inexistente hipótese de competência exclusiva nacional.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 25, caput e § 1o, 22, II, 23 e 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.280/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1232372, 0721090-90.2019.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 12.02.2020, DJe 04.03.2020; TJDFT, Acórdão 2062277, 0745632-96.2024.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025, DJe 24.11.2025.